Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716637-13.2023.8.07.0000 Agravante(s) Angélica Borges Caires Freitas Agravado(s) Barbara de Lima Carvalho Paiva; Kensley Paiva de Souza Carvalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angélica Borges Caires Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 155906791 do processo referência) que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, processo n. 0734300-06.2022.8.07.0001, movida em desfavor da agravante por Bárbara de Lima Carvalho Paiva e Kensley Paiva de Souza Carvalho, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração dos autores, ora agravados, na posse do imóvel litigioso, nos seguintes termos: KENSLEY e BARBARA ingressaram com ação em face de ANGELICA e WAGNER, pretendendo a rescisão de contrato de compra e venda e reintegração de posse do imóvel localizado na Rua 04, Lote 02, Condomínio San Francisco II, Jardim Botânico/DF - Setor Habitacional Tororó, em razão do inadimplemento. Pleitearam, em tutela de urgência, a reintegração de posse, cujo exame foi postergado para momento após a apresentação de contestação. O réu WAGNER apresentou contestação, na qual não nega a inadimplência, ao contrário, a admite, pois informa pagamentos que não alcançam o valor total do bem alienado. A ré ANGÉLICA apresentou contestação e reconvenção, na qual pretende a anulação do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o cancelamento do protesto e a condenação dos autores ao pagamento de danos morais. Os autores compareceram aos autos comunicando que a ré, que está na posse do bem, não está efetuando o pagamento das taxas condominiais, ensejando, inclusive, a propositura de ação de cobrança. A ré ANGÉLICA, por sua vez, compareceu novamente aos autos aos autos para tecer considerações sobre vazamento de água e pleitear, em tutela de urgência, que o réu Kensley seja obrigado a pagar a fatura de condomínio e água do imóvel, com vencimento em janeiro de 2023. Requereu, ainda, que o réu KENLEY seja obrigado a solicitar ao condomínio que as despesas de taxas e água sejam cobradas em faturas distintas ou, ainda, que ao final seja ressarcida dos pagamentos que efetuar. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre anotar que a ré apresentou contestação e reconvenção no ID 147707867, com nada menos do que52 páginas, razão pela qual, a toda evidência ocorreu a preclusão consumativa. A inicial e contestação definiram os limites objetivos e subjetivos da lide, nada mais podendo ser acrescentado. Assim, nada a prover quanto à nova contestação cumulada com reconvenção apresentada no ID 154817619, sendo certo que eventuais pedidos que pretenda formular em face dos demais réus, que não aqueles anteriormente formulados, deve valer-se de ação própria. Verifica-se nos autos que ambas as partes pretendem a extinção da relação contratual, havendo, tão somente, divergência em relação ao fundamento, pois enquanto os autores pedem a rescisão por inadimplência, a ré pretende a anulação. Ocorre que, em um ou em outro caso, a consequência é a mesma, qual seja, o retorno das partes ao status quo ante. Ressalte-se, ainda, que efetivamente a ré não nega o não pagamento integral do preço acordado, tecendo considerações outras relativas ao negócio jurídico, as quais, contudo, não fornecem fundamento para ser manutenida na posse do imóvel. Assim, evidente a probabilidade do direito alegado, pois seja qual for o pedido acolhido (rescisão ou anulação), o imóvel irá retornar à posse dos autores. Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois das próprias petições apresentadas pelas partes é possível verificar o alto grau de litigiosidade entre as partes e, ainda, o surgimento de outras inúmeras questões correlatas, como o não pagamento das taxas condominiais, o que acabará por trazer outros danos aos autores. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor dos autores, para determinar a reintegração do imóvel objeto dos autos. Intime-se pessoalmente a ré para desocupa-lo, no prazo de 15 dias. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração, a ser cumprido por Oficial de Justiça, a quem caberá certificar o estado do imóvel no momento da desocupação, antes de os autores ingressarem no referido bem. (...) Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões de agravo (Id 46313602), requer gratuidade de justiça, sob o argumento de que trabalha como vendedora de carros, sendo remunerada por comissionamento. Diz que a declaração de hipossuficiência é documento hábil e suficiente a comprovar a alegado direito a obter o benefício. No mérito, tece considerações sobre a incorreção da decisão agravada e sobre pormenores do negócio jurídico entabulado com os agravados e seu ex-marido. Ao final, formula os seguintes pedidos, inclusive de índole antecipatória da tutela recursal: Ante todo o exposto acima, requer-se: a) Concessão do benefício da justiça gratuita da Agravante ante as suas manifestas condições de dificuldades financeiras elencadas nos presentes autos, fato este corroborado pela decisão atacada, bem como pela declaração que, segue em anexo, a qual afirma que não dispõe de condições econômicas para arcar com as custas e despesas de processos judiciais sem sacrifício do meu sustento e de minha família, necessitando, assim, da Gratuidade de Justiça; b) Agravante pleiteia, nos moldes do art. 1.019, inc. I c/c 995, § único, ambos do CPC a concessão do efeito suspensivo da TUTELA DE URGÊNCIA deferida por meio da Decisão: .155906791. c) Agravante pleiteia, a reforma da Decisão 155906791 que deferiu a TUTELA DE URGÊNCIA antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda; pois, somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. O STJ já se pronunciou, em caso no qual efetivamente havia a cumulação de ações – rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – que a liminar de reintegração não poderia ser deferida, porquanto ainda não apreciado o pedido de rescisão do contrato, mesmo que este contasse com cláusula resolutória expressa. (STJ - Ag: 1353073, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Publicação: DJ 07/12/2010). d) Alternativamente, a Agravante pleiteia, a reforma da Decisão 155906791 que deferiu a TUTELA DE URGÊNCIA, tendo em vista a posse Legítima por meio de Contrato de Aluguel c/c a Lei do Inquilinato preconiza que a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5o da Lei no 8.425/91). e) Alternativamente, a Agravante pleiteia, a reforma da Decisão id. 155906791, tendo em vista que o referido DEFERIMENTO da a TUTELA DE URGÊNCIA acaba por concretizar a fraude praticada pelos reconvindos. f) Em caso de não acolhimento do requerido nas letras “A, B, C, D, E” destes pedidos, então, seja majorado o prazo estabelecido na Decisão id. 155906791 de 15 dias úteis para 50 dias úteis, em observância ao Princípio do Melhor Interesse da Criança, bem como tendo em vista a vulnerabilidades dos menores envolvidos, e ainda levando em consideração que o 1o semestre de 2023, na escola que atualmente estão matriculadas, ocorrerá em 07/07/2023. g) a produção de prova por todos os meios admitidos; h) a condenação da ré nos ônus sucumbenciais; i) a intimação do Ministério Público Federal, já que, como corroborado pela certidão da citação, há crianças habitando o imóvel; A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão de justiça gratuita. Na decisão de Id 46622182, foi indeferido por esta relatoria o benefício da justiça gratuita à agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Aos Ids 46795908 e 46795907, a agravante juntou a guia e comprovou o recolhimento do preparo recursal. Feita conclusão ao relator eventual, Desembargador Carlos Pires Soares Neto, em 18/5/2023, para análise da medida de urgência (Id 46847066), este concedeu (Id 46857058) à agravante possibilidade para se manifestar acerca de eventual perda do objeto do recurso, pois verificada, nos autos de origem, a desocupação voluntária do imóvel locado. Em petição datada de 31/5/2023, a agravante informa a desistência do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (Id 47325530). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora